Tribunal: TJDFT
Processo: 0749959-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749959-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JULIO RAPHAEL DE FREITAS COUTINHO, ELIANE HERMINIA MARASSI DE FREITAS COUTINHO EXECUTADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO RAPHAEL DE FREITAS COUTINHO e outros contra decisão proferida pelo il. juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0019055-11.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às fontes pagadoras do agravado, Sebastião Moraes da Cunha, para que informassem a quantidade de parcelas remanescentes de empréstimos e penhoras judiciais incidentes sobre seus proventos. Eis a r. decisão agravada (ID 215727673 da origem): “A parte exequente requer a expedição de ofício às fontes pagadoras do executado para que informem a quantidade de parcelas restantes para a quitação de empréstimos e descontos judiciais em seu contracheque, bem como a determinação de bloqueio da margem consignável do executado para inviabilizar novos empréstimos. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer serventia para satisfação do crédito. Isso porque a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor já restou indeferida em sede de agravo de instrumento, por representar sério comprometimento à sua subsistência, bem como de sua família (ID 212633903). Portanto, indefiro o pedido de ID 215561660. Intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” Inconformados, os demandantes recorrem. Os agravantes alegam que o agravado, agindo com má-fé, não trouxe aos autos informações sobre o término dos descontos em seus proventos, seja de empréstimos ou penhoras judiciais. Sustentam que tal omissão impede que possam organizar a execução de seu crédito de forma eficaz, evitando a possibilidade de fraudes à execução. Requerem, assim, que sejam oficiadas as fontes pagadoras mencionadas para fornecimento das informações. Aduzem, ainda, que os dados constantes dos autos indicam que alguns empréstimos estão próximos de quitação, o que, em tese, ampliará a margem consignável do agravado e possibilitará a penhora. Defendem que a medida pleiteada se fundamenta nos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, conforme previsto no Código de Processo Civil. Por fim, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão agravada seja suspensa e deferida a expedição dos ofícios mencionados. Preparo no ID 66532061. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que imponham o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente à extinção do processo, nem tampouco à ocorrência de prescrição. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado sem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator